Tribunal: TJDFT
Processo: 0737528-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
2. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
3. Apelação conhecida e provida.